Tribunal: STJ
Processo: 0000451-27.2025.8.16.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151554 - PR(2026/0015161-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MIKAEL BRUNO AMARAL FERREIRA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
.
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
.
. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE
SÚMULA 284/STF
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
O recurso
especial, com fundamento na deficiência de fundamentação e na incidência da
.
Súmula 284/STF
2.
. A defesa sustenta ter havido impugnação específica aos
Fatos e fundamentos relevantes
óbices sumulares, afirma que a condenação estaria fundada exclusivamente em depoimentos
policiais (arts. 155 e 202 do CPP) e pleiteia, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e do
regime prisional, além da concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental afasta a incidência da
, viabilizando o conhecimento do agravo em recurso especial, e se é cabível a
Súmula 284/STF
concessão de
de ofício para análise do mérito não alcançado em razão da
habeas corpus
inadmissibilidade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação expressa e precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados,
ou objeto de dissídio jurisprudencial, caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a
incidência da
, impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF
6. Os argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada,
permanecendo hígida a conclusão de inadmissibilidade por deficiência na fundamentação do
recurso.
7. O
de ofício somente é cabível para sanar ilegalidade flagrante, nos termos do
habeas corpus
§ 2o, do CPP, não se prestando a substituir o exame do mérito de recurso que não
art. 654,
8.
supera os requisitos de admissibilidade.
Mantém-se a decisão de não conhecimento com base
no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 21
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56693107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: dc8ff29a-2bfe-4ac9-ad0d-25d469f6c613

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados ou objeto
de dissídio acarreta deficiência de fundamentação e impede o conhecimento do recurso especial
2.
).
(Súmula 284/STF
O
de ofício é deferido apenas para corrigir ilegalidade
habeas corpus
flagrante e não substitui a apreciação do mérito de recurso inadmissível (CPP,
§ 2o).
art. 654,
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, V; CPP,
§ 2o
art. 21
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Min. Rel. REYNALDO
AREsp 1538693/SP
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
25/08/2020,
31/08/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: dc8ff29a-2bfe-4ac9-ad0d-25d469f6c613

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151554 - PR(2026/0015161-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MIKAEL BRUNO AMARAL FERREIRA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
.
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
.
. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE
SÚMULA 284/STF
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
O recurso
especial, com fundamento na deficiência de fundamentação e na incidência da
.
Súmula 284/STF
2.
. A defesa sustenta ter havido impugnação específica aos
Fatos e fundamentos relevantes
óbices sumulares, afirma que a condenação estaria fundada exclusivamente em depoimentos
policiais (arts. 155 e 202 do CPP) e pleiteia, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e do
regime prisional, além da concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental afasta a incidência da
, viabilizando o conhecimento do agravo em recurso especial, e se é cabível a
Súmula 284/STF
concessão de
de ofício para análise do mérito não alcançado em razão da
habeas corpus
inadmissibilidade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação expressa e precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados,
ou objeto de dissídio jurisprudencial, caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a
incidência da
, impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56693328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: 45557b67-9ed1-4025-b1c0-70d2a61cce1f

6. Os argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada,
permanecendo hígida a conclusão de inadmissibilidade por deficiência na fundamentação do
recurso.
7. O
de ofício somente é cabível para sanar ilegalidade flagrante, nos termos do
habeas corpus
§ 2o, do CPP, não se prestando a substituir o exame do mérito de recurso que não
art. 654,
8.
supera os requisitos de admissibilidade.
Mantém-se a decisão de não conhecimento com base
no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 21
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados ou objeto
de dissídio acarreta deficiência de fundamentação e impede o conhecimento do recurso especial
2.
).
(Súmula 284/STF
O
de ofício é deferido apenas para corrigir ilegalidade
habeas corpus
flagrante e não substitui a apreciação do mérito de recurso inadmissível (CPP,
§ 2o).
art. 654,
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, V; CPP,
§ 2o
art. 21
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Min. Rel. REYNALDO
AREsp 1538693/SP
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
25/08/2020,
31/08/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MIKAEL BRUNO AMARAL
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 614-
FERREIRA
615 e 620-622).
Nas razões, a defesa reafirma a não incidência da
, por ter havido
Súmula 284/STF
impugnação específica aos óbices das Súmulas 7 e
e
83/STJ
284/STF.
No mérito, que a condenação estaria fundada exclusivamente em depoimentos
policiais, sem corroboração por outras provas, invocando precedentes da Quinta e da Sexta
Turmas e a inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.
Registra, ainda, pedido alternativo de reforma da dosimetria (majoração dentro do
parâmetro de
e ajuste do regime).
1/6
Documento eletrônico VDA56693328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: 45557b67-9ed1-4025-b1c0-70d2a61cce1f

Requer, assim: o recebimento do agravo regimental, a reconsideração da decisão
monocrática e o provimento do AREsp; alternativamente, a concessão de
de
habeas corpus
ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP, para reconhecer as teses suscitadas (e-STJ, fls. 627-
art. 654,
628).
.
É o relatório

VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada.
Consta na decisão agravada (e-STJ, fls. 614-615):

"[...]
Por meio da análise do recurso de MIKAEL BRUNO AMARAL FERREIRA,
verifica-se que incide a porquanto a parte recorrente deixou de
,
Súmula n. 284/STF
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
, Turma, D Je de 26.8.2020.)
AREsp n. 1.684.101/MA
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma
vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da ”. (AgRg no
Rel.
Súmula 284/STF
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe deR Esp 1.346.588/DF,
17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
, Rel.
ARESP n. 1.611.260/RS
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, D Je de 26.6.2020; AgInt nos E Dcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je de 4.5.2020;R Esp n.
AgInt no Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, R Esp
1.675.932/PR,
n.
D Je de 14.8.2020; AgRg nos E Dcl no Rel. Ministro Joel Ilan AR
1.860.286/RO,
Esp n.
Paciornik, Quinta Turma, D Je de 29.6.2020; AgRg no Rel.
1.541.707/MS,
AR Esp n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de
1.433.038/SP,
14.8.2020; R Esp n.
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
1.114.407/SP,
Seção, D Je de 18.12.2009;[...].
Documento eletrônico VDA56693328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: 45557b67-9ed1-4025-b1c0-70d2a61cce1f

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso."
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
NÃO
CONHECIDO
POR
INCIDÊNCIA
DA
.

SÚMULA
182/STJ
FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO.
DO CPP.
ART. 619
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
ARTIGOS
TIDOS
COMO
VIOLADOS.
. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVE
SÚMULA N. 284/STF
NCIMENTO MOTIVADO.
. RECURSO PROVIDO PARA
SÚMULA N. 83/STJ
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO ARESP.
1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.
2. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o
acórdão recorrido, enfrentou a tese relativa ao cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da perícia requerida pela defesa, não havendo violação ao
do
art. 619
CPP.
3. A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a
incidência, por analogia, da
.
Súmula 284/STF
4. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, pode o julgador indeferir a produção da prova ou
diligência, funda mentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou
protelatória, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do Código de Processo Penal,
art. 400,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, impõe-se a incidência da
.
Súmula 83/STJ
5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em
recurso especial".
(AgRg no
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
AREsp 1777887/SP
julgado em
DJe
.
23/02/2021,
26/02/2021)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. 2. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO INCORRETA.
SÚMULA 284/STF
ALEGADA
PRÁTICA
DE
2
DELITOS.
CONDENAÇÃO
POR
10
CONDUTAS.
PLEITO
DESCONTEXTUALIZADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
. 3. OFENSA AOS ARTS. 240, 241 E 157, CPP.
SÚMULA 284/STF
NÃO VERIFICAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTO EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
OUTRAS
DILIGÊNCIAS
REALIZADAS.
4.
AFRONTA AOS ARTS. 158 E 402 DO CPP. INDEFERIMENTO DE EXAME
GRAFOTÉCNICO. PROVA DESNECESSÁRIA. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. ART. 400, § 1o, DO CPP. 5.
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
ART. 155
ELEMENTOS
INFORMATIVOS.
EXISTÊNCIA
DE
PROVAS
JUDICIALIZADAS.
Documento eletrônico VDA56693328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: 45557b67-9ed1-4025-b1c0-70d2a61cce1f

6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o STJ possui a missão constitucional de, por meio do
recurso especial, uniformizar a jurisprudência pátria a respeito da adequada aplicação
dos dispositivos infraconstitucionais. Nesse contexto, a ausência de indicação do
dispositivo violado ou cuja aplicação revela dissídio jurisprudencial atrai a incidência
do enunciado n. 284/STF.
2. A divergência indicada, com relação à fração aplicada pela continuidade delitiva,
traz fundamentação descontextualizada dos autos, porquanto se pugna pela aplicação
da fração de
ao argumento de que foram praticados apenas dois crimes, contudo a
1/6
recorrente se encontra condenada pela prática de dez condutas. Tem-se a manifesta
deficiência na fundamentação do recurso especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional, o que atrai novamente a incidência do verbete n. 284/STF.
3. Quanto à alegada afronta aos arts. 240, 241 e 157, todos do CPP, tem-se que o
entendimento proferido pela Corte local encontra-se em consonância com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que, "embora a denúncia anônima não seja
idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja
corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento
investigatório quanto as diligências nele realizadas".
4. No que concerne à suposta violação dos arts. 158 e 402, ambos do CPP, o Tribunal
de origem consignou que, para a comprovação a falsidade ideológica, mostra-se
desnecessária a realização de exame grafotécnico. Constata-se, portanto, que houve o
indeferimento motivado da prova, em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que "o art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as
provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é
ele o destinatário da prova" (AgRg no RHC
Rel. Ministro
113.646/PA,
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador Convocado do TJ/PE-,
Quinta Turma, DJe
).
8/10/2019
5. Quanto à alegada ofensa ao
do CPP, destaco que mencionado dispositivo
art. 155
legal não veda o uso de elementos informativos colhidos na investigação, mas apenas
sua utilização com exclusividade, quando não houver outras provas judicializadas, o
que não é a hipótese dos autos, uma vez que a condenação não foi proferida com
base exclusivamente em prova produzida na fase inquisitiva.
6. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 1538693/SP
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/08/2020,
31/08/2020)
Por fim, não merece guarida o pedido de concessão de
de ofício, uma
habeas corpus
vez que, "[...] nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de
art. 654,
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se
prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no
,
REsp 1.788.559/TO
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j.
DJe
.
6/8/2019,
19/8/2019)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: 45557b67-9ed1-4025-b1c0-70d2a61cce1f

Documento eletrônico VDA56693328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: 45557b67-9ed1-4025-b1c0-70d2a61cce1f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0015161-8
AREsp 3.151.554 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004308120268160013 00004512720258160196 4308120268160013
4512720258160196
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MIKAEL BRUNO AMARAL FERREIRA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MIKAEL BRUNO AMARAL FERREIRA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155065425560416@
2026/0015161-8 - AREsp 3151554 Petição : 2026/0014013-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:13
Código de Controle do Documento: B6E3C9FC-05F1-43E0-A378-538AC56F2441